Tribunal: TJBA
Processo: 8050353-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050353-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MORAIS FERREIRA

Advogado(s)
:
GERVASIO LOPES DA SILVA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VEDAÇÃO DO ART. 7º, § 2º DA LEI N. 12.016/09. INAPLICABILIDADE. DEMANDA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO STF. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8050353-87.2023.8.05.0000
, sendo Agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Agravado
MARIA DE FATIMA MORAIS FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.